Tribunal: TJBA
Processo: 8005004-67.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005004-67.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELINGTON AVANCINI VIANA

Advogado(s)
:
JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: CONDOMINIO DO CEN DE ANIMACAO DO LOT VILAS DO ATLANTICO

Advogado(s)
:
JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO IDÊNTICA. MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR.
PETIÇÕES INICIAIS IDÊNTICAS
.
FEITO JÁ JULGADO.

LITIPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DESLEALDADE PROCESSUAL E MÁ-FÉ. INTEIGÊ
NCIA DOS ARTS. 70, 80 E 81, DO CPC
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível nº 8005004-67.2021.8.05.0150,
figurando como Apelante
WELINGTON AVANCINI
VIANA

e
, como Apelado,

CONDOMÍNIO DO CEN DE ANIMAÇÃO DO LOT VILAS DO ATLÂNTICO
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões,
data registrada do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA